Tribunal: TJDFT
Processo: 0703368-43.2024.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703368-43.2024.8.07.0008 RECORRENTE: WANDELSON BENTO CALIXTO RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DE OFÍCIO. RAZÕES DISSOCIADAS. MÉRITO. FALSA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE. FORTUITO EXTERNO. VÍCIO DE VONTADE. NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória c/c Indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o réu é responsável pelos danos causados ao autor, que foi vítima de fraude mediante ligação de falsa central telefônica, e se houve culpa exclusiva da vítima e de terceiro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Carece de interesse recursal a parte que postula pela reforma da sentença no que se refere a pedido que foi julgado improcedente em seu benefício. Recurso parcialmente conhecido. 4. Segundo o art. 14, caput e § 3o do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 5. No caso em tela, o consumidor deixou de agir com o necessário dever de cuidado ao voluntariamente repassar as informações de acesso de sua conta bancária ao estelionatário, além de clicar em um link enviado e em seguida acessar o aplicativo de seu banco, bem como realizar transferência via Pix ao fraudador, ignorando orientações da instituição financeira. 6. O prejuízo suportado foi ocasionado exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, incidindo a excludente de responsabilidade elencada no artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC, o que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, diante da ausência de nexo causal entre a sua conduta e o dano suportado, caracterizando fortuito externo. 7. Não foi comprovado qualquer vício de vontade apto a ensejar a anulação do negócio jurídico nos termos do art. 171 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Sentença reformada. A parte recorrente alega violação ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação do serviço, independentemente da comprovação de culpa. Aduz ofensa ao enunciado 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Requer que as publicações sejam feitas em nome de NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666 (ID 76109694). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. À propósito, a Corte Superior tem o seguinte entendimento: “6. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela culpa exclusiva da consumidora, afastando o nexo causal necessário à responsabilização da instituição financeira. 7. O reexame dos elementos fáticos que sustentaram a conclusão da instância ordinária é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.213.325/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025). Também não merece prosseguir o apelo quanto à apontada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp n. 2.175.353/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015